Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). TEMA 1.137/STJ. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), no curso de execução de título extrajudicial.
2. A 6a Turma Cível negou provimento ao recurso, sob o fundamento de inadequação da CNIB para execuções cíveis.
3. Retorno dos autos para juízo de retratação, em razão de possível divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.137 do STJ, é possível o uso da CNIB como meio executivo atípico no caso concreto, considerando (i) a natureza subsidiária da medida e (ii) o grau de esgotamento dos meios executivos típicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1.137 do STJ admite a utilização de meios executivos atípicos, desde que observados os critérios da subsidiariedade, da fundamentação adequada e da proporcionalidade.
6. A CNIB não é ontologicamente inadequada para execuções cíveis, devendo ser afastada a fundamentação abstrata que negue, em tese, sua utilização.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a CNIB como instrumento cautelar de indisponibilidade patrimonial, a ser utilizado de forma subsidiária, após a frustração dos meios executivos ordinários.
8. No caso concreto, embora realizadas diversas diligências, ainda não houve o esgotamento dos meios típicos, como a renovação razoável de pesquisas via SisbaJud e a utilização do InfoJud Patrimonial.
9. Enquanto pendentes diligências típicas relevantes, a decretação de indisponibilidade geral de bens por meio da CNIB mostra-se prematura.
IV. DISPOSITIVO:
10. Em juízo de retratação, fundamentação modificada para adequação ao Tema Repetitivo no 1.137 do STJ.
11. Agravo de instrumento desprovido, mantido o indeferimento da medida de indisponibilidade de bens.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser utilizada como meio executivo atípico nas execuções cíveis, desde que observados os critérios da subsidiariedade, da proporcionalidade e da fundamentação adequada.
2. A indisponibilidade de bens via CNIB é incabível quando não demonstrado o prévio esgotamento dos meios executivos típicos”.